Tribunal: TJDFT
Processo: 0708626-54.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM IMÓVEL. INVENTÁRIO. FORMAL DE PARTILHA. ESBULHO CONFIGURADO. CASA DE FUNDOS. COMODATO. EMPRÉSTIMO GRATUITO. EXTINÇÃO. DESOCUPAÇÃO. NECESSIDADE. INDENIZAÇÃO. ALUGUEL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ação de reintegração de posse visa recuperar a posse nos casos em que o possuidor tiver sido privado por ato praticado por terceiros decorrente de esbulho, turbação ou violência iminente (art. 1.210 do Código Civil). Desta feita, compete à parte autora provar sua posse e o esbulho praticado pelo réu, sob pena de inviabilizar a via das ações possessórias, nos termos do art. 561 do CPC.
2. No particular, cuida-se de uma casa de fundos do lote que foi objeto de comodato, entretanto, com o falecimento do proprietário do imóvel, sobreveio a expedição de formal de partilha em processo de inventário, conferindo aos herdeiros os direitos possessórios sobre o bem.
3. Por meio do comodato (art. 579, CC), espécie de contrato não solene, há o empréstimo gratuito de coisas não fungíveis, podendo ser realizado com ou sem prazo determinado. Assim, o comodatário exerce a posse do bem objeto do contrato por mera tolerância do proprietário.
4. A posse exercida pela ré foi precária e caracterizada como mera detenção, por tolerância e autorização de seu proprietário, e, com a superveniência de seu falecimento, extingue-se o comodato.
5. Desse modo, após a expedição do formal de partilha, os autores podem pleitear a reintegração de posse do imóvel, sendo que a recusa da ré em restituí-lo configura o esbulho apto à procedência do pedido de reintegração de posse.
6. Em virtude da recalcitrância em restituir o bem, é devido o pagamento dos aluguéis pelo tempo em que a ré residiu no imóvel após a configuração do esbulho.
7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.